Tribunal: TCU
Processo: 047.323/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18753/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal da Paraíba em favor de Antônio de Medeiros Batista e Caio Cézar Henriques de Siqueira; Considerando que, em 21/9/2021, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Antônio de Medeiros Batista (à Peça 2 sob o n.o 73563/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do tempo de atividade insalubre ante a indevida ausência do correspondente laudo pericial, além de assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Caio Cézar Henriques de Siqueira (à Peça 3 sob o n.o 76377/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do tempo de atividade insalubre ante a indevida contagem do referido tempo em período posterior ao advento da Lei n.o 8.112, de 1990, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 15.305/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais em função da indevida averbação do tempo de atividade insalubre ante a ausência, contudo, do respectivo comprovante sobre a efetiva subsistência de risco ou agentes nocivos à saúde no então local de trabalho, além da indevida contagem do referido tempo em período posterior ao advento da Lei n.o 8.112, de 1990, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas aposentadorias, sem a ilegalidade indicada pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU, sem prejuízo de promover o estudo para o eventual enquadramento das aludidas aposentadorias em outro fundamento legal, em consonância, por exemplo, com os Acórdãos 9.289/2021 e 9.290/2021, da 2a Câmara, ou de promover a necessária emissão superveniente do faltante laudo pericial; 9.4.4. atentar para a eventual necessidade de correção no ato em favor de Caio Cézar Henriques de Siqueira (à Peça 3 sob o n.o 76377/2020), pois apresentaria o ATS em valor incorreto, a despeito de a ficha financeira atual apresentar o pagamento corretamente "; Considerando que a Universidade Federal da Paraíba foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 55949/2021-TCU/Seproc (Peça 12), tendo a ciência do expediente ocorrido em 29/9/2021 (Peça 13); Considerando que, em 19/10/2021, a Universidade Federal da Paraíba compareceu à Peça 14 por intermédio de Valdiney Veloso Gouveia, como Reitor da UFPB, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.4 do Acórdão 15305/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " a complexidade técnica desta matéria, bem como a necessidade de elaboração de Portaria alterando o ato concessório original, comprometeu o atendimento do prazo estipulado pelo TCU por parte da nossa equipe "; Considerando, que, à Peça 16, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 15 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 14 por Valdiney Veloso Gouveia, como Reitor da Universidade Federal da Paraíba, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 15 (quinze) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 15305/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 047.323/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio de Medeiros Batista (CPF XXX.882.604-XX) e Caio Cezar Henriques de Siqueira (CPF XXX.301.304-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Universidade Federal da Paraíba, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.